Tribunal: CARF
Processo: 37018.000363/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37018.000363/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.320 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
EDUCANDARIO DOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E MARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/10/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
ISENTA.
RESTITUIÇÃO.
Superado o óbice apontado na decisão de piso para indeferir o direito
creditório, qual seja, a ausência de apresentação do ato declaratório de
reconhecimento de isenção, nos termos do então vigente § 2o do art. 208 do
decreto no 3048, de 1999, pela apresentação de documento equivalente, emitido
em data anterior ao início da vigência do regulamento, impõe-se o deferimento
da restituição do indébito, em relação aos períodos não atingidos pela
prescrição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa; e no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer o direito creditório em relação aos pagamentos não alcançados pela prescrição.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37018.000363/2005-89
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37018.000363/2005-89

Relatório
O presente processo veicula pedido de restituição de indébito de contribuições
previdenciárias.
Às e-fls. 304, despacho decisório que indeferiu o pleito, assentando a prescrição
em relação a pagamentos efetuados em data anterior a 30/06/1999; e negando o direito creditório
com relação aos demais pagamentos, por não terem sido apresentados todos os documentos
reputados necessários à comprovação da condição de entidade imune.
Inconformada, a interessada aprestou manifestação de inconformidade, às e-fls.
310, requerendo a reconsideração da decisão com base em documentos adicionais apresentados;
e silenciando acerca do indébito alcançado pela prescrição.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de piso, Acórdão no 09-30.488 –
5o Turma da DRJ/JFA (e-fls. 324 e ss), negou o direito creditório, no que diz respeito à matéria
litigiosa, com base no seguinte fundamento:
Em que pese, a solicitação da entidade para que os documentos sejam aceitos e a
argumentação de que vem enfrentando dificuldades, o documento juntado às fls. 158,
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, emitido pelo CNAS - Conselho Nacional
de Assistência Social em 15/05/1998 e com validade para o período de 01/01/1998 a
31/12/2000, não substitui o documento solicitado, ou seja, o Ato Declaratório de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Previdenciárias e é insuficiente para
comprovar o gozo de isenção, pois este é apenas um dos documentos que compõem o
processo de pedido de concessão ou renovação do benefício fiscal.
O Ato Declaratório era o documento expedido pelo INSS quando do deferimento do
pedido de reconhecimento da isenção (§ 2o do art. 208 do RPS), que obedecia a
estrutura determinada por ele, contendo o código do setor competente e acompanhado
do sequencial numérico anual e do ano de sua expedição.
Assim, constata-se que, tanto na égide da legislação anterior, como da legislação atual,
as entidades beneficentes de assistência social em gozo da isenção prevista, à época, no
art. 55 da Lei 8.212/91, enquadradas no código FPAS 639, não se obrigam ao
recolhimento das contribuições patronais para a Seguridade Social, desde que
cumpridas todas as formalidades previstas em lei.
Isto posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório da requerente.
Cientificada, em 29/07/2010, a interessada apresentou recurso voluntário, em
30/08/2010 (e-fls. 352 e ss). Em suma, reitera as alegações da manifestação de inconformidade,
apresenta documentos comprobatórios, e requer seja reconhecido o direito creditório referente ao
período de abril a dezembro de 1999.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer do pedido repetição do indébito referente aos pagamentos
pertinentes às competências de abril e maio de 1999, reputados prescritos no Despacho
Decisório, matéria essa que não foi questionada na manifestação de inconformidade. A seguir,
relação das parcelas prescritas:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.320 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37018.000363/2005-89

COMPETÊNCIA
DATA DO PAGAMENTO
VALOR RECOLHIDO
04/1999
03.05.1999
4.792,36
05/1999
02.06.1999
4.462,28
05/1999
02.06.1999
47,11
Conheço das demais matérias do recurso.
No mérito, quanto aos pagamentos não alcançados pela prescrição, o fundamento
dado pela decisão de piso para negar o direito creditório, qual seja, a falta de apresentação do ato
declaratório de que trata o § 2o do art. 208 do Decreto no 3048/99 (RGPS), mediante o qual o
INSS reconhecia a isenção conferida à entidade, está suprida pelo documento de e-fls. 364,
emitido por essa autarquia em 1994, a título precário, reconhecendo a isenção enquanto a
entidade atendesse os requisitos legais com fundamento no então vigente Decreto 612, de 1992.
Entendo que esse documento foi recepcionado pelo referido dispositivo do RGPS, e é apto a
suprir tal requisito.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria preclusa; e no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o direito
creditório em relação aos pagamentos não alcançados pela prescrição.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital